Tribunal: STF
Processo: ARE 1450447
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. As defesas de Evandro Cirineu Diniz, Julio Tomihiko Manabe e Claudinei Favero interpuseram recurso extraordinário (e-Docs 232 e 238) com agravo (e-Docs 253 e 257) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (e-Doc 216) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1°, INCISOS I E IV, E ART. 3., INCISO II, AMBOS DA LEI N° 8.137/90. INTERPOSIÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO COMPLEMENTARES POR UM DOS RÉUS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PETIÇÃO COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONTADOR DA EMPRESA VÍTIMA, EM CONLUIO COM AGENTES DA RECEITA ESTADUAL, EXIGIAM PROPINA PARA "SANAR AS IRREGULARIDADES" JUNTO AO FISCO. FALSIFICAÇÃO DE NOTAS E DOCUMENTOS FISCAIS. ENCONTROS REALIZADOS ENTRE OS AGENTES FISCAIS DA RECEITA, O CONTADOR E O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, FORA DA AGÊNCIA, PARA A EXIGÊNCIA DAS VANTAGENS INDEVIDAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS NA FARTA DOCUMENTAÇÃO. CÓPIA DOS CHEQUES E COMPROVANTES DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS, NOTAS FISCAIS CLONADAS, CARTA DENÚNCIA DE OUTRA EMPRESA, ALEGANDO EXTORSÃO POR PARTE DOS AGENTES FISCAIS. PROVA TESTEMUNHAL IRREFUTÁVEL, INCLUSIVE, UM VÍDEO GRAVADO PELA VÍTIMA QUE FOI LEVADO AO DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DE JACAREZINHO/P R, O QUE ENSEJOU A INVESTIGAÇÃO PELO GAECO. PROVAS EVIDENTES DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PAGO SE REFERIA A HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, INEXISTINDO LANÇAMENTO DESTE PAGAMENTO OU OUTRO COMPROVANTE. CONTEXTO FATIGO QUE EVIDENCIA DIVERSAS TRATATIVAS NO SENTIDO DE OBTER VANTAGENS INDEVIDAS POR PARTE DOS AGENTES FISCAIS E DO ANTIGO CONTADOR DA EMPRESA. ACUSADOS QUE RECEBERAM DIVERSAS QUANTIAS EM DINHEIRO PARA "SANAR" AS IRREGULARIDADES. VITIMA QUE OS DENUNCIOU AO DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL, PARA FAZER CESSAR OS ABUSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA -BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A CLAUDINEI FÁVERO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO FATO 03, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELACÃO AO RÉU CLAUDINEI QUANTO AO CRIME DESCRITO NO FATO 03, DETERMINANDO-SE, AINDA, A OPORTUNA PRISÃO DOS RÉUS PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 



    1. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade significa dizer que cabe apenas um recurso contra decisão, sentença ou acórdão, impossibilitando, também, a apresentação de "razões complementares" pelo apelante, depois de ter recorrido e arrazoado regularmente. 



    2. Comprovadas autoria e materialidade delitiva, por documentos, provas testemunhais e pagamentos efetuados indevidamente aos agentes públicos em razão do cargo em que ocupam, a condenação é imperiosa. 



    3. Os crimes que envolvem fraude contra a ordem tributária, em especial a exigência de pagamento de propina, normalmente se dão na clandestinidade, portanto, a palavra da vítima é de suma importância para comprovar as cobranças indevidas. 



    4. Há ofensa não somente ao Erário Estadual, mas também à credibilidade da Administração Pública representada pelos agentes públicos que subverteram a finalidade de suas funções, em prol de interesses escusos em obter vantagens indevidas.



    (Apelação Criminal n. 1.516.894-0, relator o desembargador José Maurício Pinto de Almeida)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XLVI, LV e, LVI, e art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 5º, LVI, entendo não assistir razão à parte agravante.



    Sabe-se que o prequestionamento presume decisão prévia acerca da matéria, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Noutras palavras, “[...] é imperioso que a instância inferior emita expresso juízo de valor acerca da questão constitucional.” (ARE 1.271.079 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe de 21 de outubro de 2020 – grifei).



    Acrescento que, por ocasião desse mesmo julgamento, o Pleno desta Suprema Corte firmou entendimento de que “[...] não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha “decidido” a questão constitucional”.



    Todavia, não restou demonstrado, nas razões do agravo em recurso extraordinário, que as questões constitucionais a que se refere o artigo 5º, LVI, da Carta Federal tenham sido objeto de análise pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. É que a suposta ilicitude das provas produzidas não foi debatida no acórdão recorrido. 



    De outro lado, quanto à suposta violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente